Tribunal: TJMT
Processo: 1026498-88.2023.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026498-88.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[A. D. B. - CPF: 087.190.261-37 (APELANTE), OZEIAS CORREA DE BRITO - CPF: 002.419.491-30 (ADVOGADO), JESSICA PRISCILA VIEIRA - CPF: 033.127.831-60 (ADVOGADO), JESSICA DAIANE MAROSTICA - CPF: 057.091.041-24 (ADVOGADO), FABIANA VICENTE DIAS - CPF: 010.129.551-09 (APELANTE), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (APELADO), KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 857.489.271-87 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (APELADO), JULIANA ARCANJO DOS SANTOS - CPF: 392.238.048-41 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), FABIANA VICENTE DIAS - CPF: 010.129.551-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA APARECIDA RONDELLI DAVIMERCATI - CPF: 342.524.688-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
LITIS
PENDÊNCIA RECONHECIDA NA ORIGEM.
FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRIT
O. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela provisória, com fundamento no art. 485, inciso V, do CPC, ante o reconhecimento da litispendência em relação ao processo nº 1016459-66.2022.8.11.0015, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT. A autora foi condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, ressalvada a gratuidade judiciária (art. 98, §3º, do CPC). A apelante sustenta inexistir identidade entre as ações, por divergirem quanto às partes, à causa de pedir e aos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há litispendência entre a presente ação e o processo nº 1016459-66.2022.8.11.0015, com fundamento na existência de identidade de partes, causa de pedir e pedidos, nos termos do art. 337, §§1º a 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se a litispendência quando há tríplice identidade entre as ações: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmos pedidos, conforme art. 337, §§1º a 3º, do CPC.

Constatada a identidade de partes, uma vez que, embora inicialmente proposta apenas contra a QUALICORP, houve determinação judicial de inclusão da UNIMED RIO no polo passivo do processo nº 1016459-66.2022.8.11.0015.

Identificada a identidade de causa de pedir, centrada na alegação de cancelamento unilateral do plano de saúde pela UNIMED RIO e na responsabilidade solidária entre esta e a QUALICORP.

Reconhecida a substancial identidade de pedidos, ambos voltados ao restabelecimento do plano de saúde e indenização por danos morais, sendo o pedido adicional de consulta médica com otorrinolaringologista irrelevante para afastar a litispendência, por estar abrangido no pedido mais amplo de restabelecimento do plano.

A coexistência das duas ações com objetos substancialmente idênticos ofende os princípios da
segurança jurídica e da economia processual, legitimando a extinção do feito com base na litispendência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

Configura-se a litispendência quando há identidade de partes, causa de pedir e pedidos, ainda que um deles seja formulado de forma mais ampla em uma das ações.

A inclusão posterior de parte no polo passivo da demanda anterior não descaracteriza a identidade subjetiva entre os processos.

A repetição de pedidos substancialmente idênticos em ações distintas, com base nos mesmos fatos, justifica a extinção sem resolução de mérito nos termos do art. 485, V, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela Provisória de Urgência extinta
nos termos do art. 485, inciso V,
CPC
ante o reconhecimento da

litispendência em relação ao fei
to nº 1016459-66.2022.8.11.0015
, com condenação
da
autor
a
a arcar com as

despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor
atualizado
da
causa,
com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

A apelante sustenta que
o processo nº 1016459-66.2022.8.11.0015 possuía inicialmente como ré apenas a QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
.

Afirma que
os pedidos formulados naquele feito consistiam em restabelecer o plano de saúde UNIMED RIO e rescindir o contr
ato com a operadora ASSIM SAÚDE.

Relata que
no presente feito, figuram como requeridas tanto a QUALICORP quanto a UNIMED RIO, tendo como causa de pedir a negativa de consulta médica e o cancelamento unilateral do plano de saúde, e como pedidos o fornecimento da consulta demandada e o não cancelamento do plano ou seu restabelecimento
.

Defende que não há tríplice identidade entre as ações, requisito necessário para a configuração da litispendência.

Devidamente intimadas as apeladas não apresentaram contrarrazões.

Intimada, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pelo
não
provimento do
R
ecurso

sob o fundamento de que
apesar do que alega a recorrente, constam no processo nº
1016459-66.2022.8.11.0015 as mesmas partes (tendo sido determinada a inclusão da UNIMED RIO), a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, excetuando-se apenas a disponibilização da consulta médica com otorrinolaringologista
(Id
295159869
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A que
stão central do presente R
ecurso consiste em verificar se há litispendência entre esta ação e o processo nº 1016459-66.2022.8.11.001
5, também em trâmite perante o j
uízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

A litispendência se caracteriza

quando são propostas duas ações idênticas e que, por consequência, formam duas discussões a respeito da mesma relação jurídica, contra o mesmo sujeito processual e pela mesma causa (CPC, art. 337, §§ 1º, 2º e 3º), e deve ser

reconhecida de modo a evitar decisões conflitantes.

No caso em análise, após detido exame dos autos e das informações constantes no processo nº 1016459-66.2022.8.11.0015, verifico que, de fato, há litispendência entre as ações.

Embora a apelante alegue que o processo anterior possuía inicialmente como ré apenas a Qualicorp Administradora
de
Benefícios S/A, consta nos autos que houve determinação judicial para inclusão da Unimed Rio Cooperativa
de Trabalho Médico d
o Rio
de
Janeiro Ltda no
polo passivo daquela demanda (Id
288295946), configurando-se, assim, a identidade de partes.

Quanto à causa de pedir, observo que em ambas as ações o fundamento é o mesmo: o cancelamento unilateral do plano de saúde pela UNIMED RIO e a responsabilidade solidária entre a operadora e a administradora do plano de saúde. A apelante estava ciente do cancelamento do plano de saúde UNIMED RIO e sua portabilidade para o plano de saúde ASSIM SAÚDE quando ajuizou a presente ação, apenas ampliando o objeto da demanda.

No que tange aos pedidos, há substancial identidade entre eles, pois em ambos os processos a autora pleiteia o restabelecimento do plano de saúde e indenização por danos morais. A única diferença consiste no pedido específico de disponibilização de consulta médica com otorrinolaringologista na presente ação, o que, por si só, não afasta a litispendência, uma vez que tal pedido está abrangido pelo pleito mais amplo de restabelecimento do plano de saúde formulado na ação anterior.

Ademais, a manutenção de duas ações com objetos substancialmente idênticos poderia resultar em decisões conflitantes, o que contraria o princípio da segurança jurídica e a economia processual.

Desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADA VICINAL – ANTERIOR AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE AJUIZADA PELO ANTECESSOR E SOBRE O TOTAL DA ÁREA - LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA NA ORIGEM – FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Caso esteja em tramitação Ação de Interdito Proibitório ajuizada pelo antecessor da apelante sobre a área total, deve ser reconhecida a litispendência em relação à Ação de Manutenção de Posse posteriormente proposta pela adquirente de fração daquele mesmo imóvel”.
(N.U 1000058-77.2022.8.11.0019, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 04/09/2024)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DECLARATÓRIA DE COBRANÇA ABUSIVA, OBRIGAÇÃO DE FAZER, REEMBOLSO E DANOS MORAIS. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE ENTRE
PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por J. F. H. C., representado por seu genitor, contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação revisional cumulada com declaratória de cobrança abusiva, obrigação de fazer, reembolso e danos morais, movida em face da Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico. A extinção teve por fundamento a existência de litispendência com o processo nº 1000235-12.2024.8.11.0006. O apelante sustenta que os pedidos da nova ação dizem respeito a reembolso diverso, no valor de R$ 13.295,93, e requer a reforma da sentença, com procedência dos pedidos, inclusive indenização por danos morais de R$ 40.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há identidade entre os elementos das ações propostas — partes, causa de pedir e pedido — de modo a configurar a litispendência prevista no art. 337, §1º do CPC, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a litispendência quando presentes os três elementos identificadores da demanda: partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §1º do CPC.

As ações comparadas envolvem as mesmas partes: o menor J. F. H. C., representado por seu genitor, e a Unimed Cáceres, como ré.

A causa de pedir de ambas as ações se refere à negativa de cobertura pelo plano de saúde e ao reembolso de despesas médicas, sendo o contexto fático coincidente, ainda que com valores e períodos distintos.

Os pedidos também guardam identidade material, tendo ambos por finalidade o reembolso de valores gastos com tratamentos médicos e a discussão sobre reajustes de mensalidade, o que reforça a existência de litispendência.

A alegação de que a nova ação possui natureza de obrigação de fazer não descaracteriza a identidade do pedido, uma vez que o cumprimento contratual já se encontra em análise no processo anterior, inclusive em fase de cumprimento provisório de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Configura-se a litispendência quando as ações possuem identidade de partes, causa de pedir e pedido, ainda que haja variações nos valores pleiteados ou nos períodos envolvidos.

A propositura de nova ação com fundamento em fatos já discutidos judicialmente, ainda que com novo valor ou período, viola os princípios da segurança jurídica e da eficiência processual.

O ajuizamento de ação com pretensão de reembolso baseada na mesma negativa de cobertura já debatida em outro feito caracteriza repetição indevida da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 337, §1º, e 485, V”.
(N.U 1008111-15.2024.8.11.0007
,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2025,
Publicado
no DJE 18/04/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Majoro a verba honorária para
12
% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC), com a res
salva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025